Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714859-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. APELADO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. em desfavor de PH Comércio Derivados de Petróleo EIRELI-ME e Valdir Nunes de Amorim. Quanto à representação do exequente-apelante Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., verifico que os advogados que protocolaram o apelo (ID23885768) e o acordo (ID 23885750), Diego Octávio da Costa Moreira e Hugo Damasceno Teles, respectivamente, receberam poderes de substabelecimento vencido (ID 23885218 - pág. 1/2), de modo que a representação processual deve ser regularizada. Deste modo, regularize a apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (exequente) sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora